Tribunal: TJDFT
Processo: 0702491-94.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERCEIRO DE BOA-FÉ. SIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – “Na simulação há um desacordo entre a vontade declarada ou manifestada e a vontade interna. Em suma, há uma discrepância entre a vontade e a declaração: entre a essência e a aparência” (TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil: Volume Único. 4a ed, Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2014, p. 244).
2 – Haja vista não existir nos autos qualquer indicativo de que os Réus compradores tenham agido de má-fé ou com o intuito de causar danos ao Autor, não há que se falar em simulação no contrato de compra e venda objeto dos autos, motivo pelo qual deve ser ele mantido.
Apelação Cível desprovida.